Tribunal: TJSP
Processo: 1065730-15.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Funcionalismo – Policial civil – Aposentadoria especial com o recebimento de proventos integrais e paritários – Requisitos de tempo de serviço e de exercício em cargo de natureza estritamente policial comprovados – Ingresso no serviço público anterior à publicação da Emenda Constitucional no 20/98 – Direito à paridade e à integralidade dos proventos – Aplicação da tese definida pela C.

Ementa:
Funcionalismo – Policial civil – Aposentadoria especial com o recebimento de proventos integrais e paritários – Requisitos de tempo de serviço e de exercício em cargo de natureza estritamente policial comprovados – Ingresso no serviço público anterior à publicação da Emenda Constitucional no 20/98 – Direito à paridade e à integralidade dos proventos – Aplicação da tese definida pela C. Turma Especial nos autos do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Recurso e reexame necessário desprovidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000957143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065730-15.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV, é apelada NEUZA GONZALES VILAR DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso e ao reexame necessário. V.U.
Declara o segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1065730-15.2019.8.26.0053
Apelantes: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo e São Paulo Previdência
Apelada: Neuza Gonzales Vilar de Assis
Comarca: São Paulo
Vara: 11a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Walter Godoy dos Santos
Junior
TJSP (voto no 17537)
Funcionalismo
Policial civil
Aposentadoria
especial com o recebimento de proventos integrais e
paritários
Requisitos de tempo de serviço e de
exercício em cargo de natureza estritamente policial
comprovados
Ingresso no serviço público anterior
à publicação da Emenda Constitucional no 20/98

Direito à paridade e à integralidade dos proventos
Aplicação da tese definida pela C. Turma Especial
nos autos do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000

Recurso e reexame necessário desprovidos
Apelação cível manejada pela Fazenda Pública
do Estado de São Paulo e São Paulo Previdência nos autos de
processo comum por Neuza Gonzales Vilar de Assis, os quais
tramitaram na 11a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo,
cujos pedidos foram julgados procedentes para reconhecer o direito da
parte autora à aposentadoria com integralidade de proventos e paridade
correspondentes à última classe ocupada, garantindo o apostilamento do
título para todos os efeitos legais. A parte requerida foi condenada a
arcar com honorários estabelecidos em 10% sobre o valor da causa, nos
termos do art. 85, §3o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a parte apelante a desconstituição da r.
sentença, sustentando que as regras regentes do regime próprio de
previdência sofreram profundas modificações com a aprovação da
Emenda à Constituição Federal no 103/2019, da Emenda à
Constituição Estadual no 49/2020 e da Lei Complementar Estadual no
1.354/2020, que devem ser aplicadas ao caso em apreço. No mais,
sustenta a impossibilidade de concessão da aposentadoria especial com
integralidade e paridade. Requer seja a apelação recebida no efeito
suspensivo. Postula a suspensão do processo uma vez que o IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000 ainda não transitou em julgado.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls.172/177).
Tal, em abreviado, o relatório.
Considera-se admitida a remessa necessária
diante da iliquidez do valor da condenação, nos termos do art. 496 do
CPC, na mesma linha do quanto enunciado na Súmula no 4901 do A.
STJ.
Em que pese ao inconformismo da parte
apelante, o recurso não comporta provimento.
1 “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Demanda pelo procedimento comum ajuizada
por servidora ocupante do cargo de Escrivão de Polícia, objetivando o
reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com base nas
regras previstas na Lei Complementar Federal no 51/85 e 144/14,
assegurada a paridade e a integralidade, com base no ultimo holerite da
ativa, observada a mesma classe em que estiver quando da
aposentadoria, uma vez que cumpridos os respectivos requisitos.
À guisa de proêmio, anote-se que não é o caso
de suspensão do andamento processual, notadamente porque, nos
termos do parágrafo único do artigo 980 do CPC, superado o prazo de
um ano contado da admissão do IRDR “cessa a suspensão dos processos
prevista no artigo 982, salvo decisão fundamentada do relator em sentido
contrário”. E, na hipótese, já houve o transcurso desse prazo.
Ademais, não se vislumbra a aplicação das
alterações promovidas pela Emenda à Constituição Estadual no
49/2020
e
pela
Lei
Complementar
Estadual
no
1.354/2020,
considerando que o autor cumpriu os requisitos para a concessão a
aposentadoria especial anteriormente à vigência das referidas normas.
Dito isto, passa-se a análise do mérito recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consigna-se ser questão de interpretação a
aplicabilidade ou não da Instrução Conjunta UCRH/SPPREV no 03/2014,
no que tange ao cálculo do provento (média aritmética fixada pelo artigo 40,
parágrafos 3o e 17o, da Constituição da República, regulamentado pela Lei Federal
no 10.887/2004), mediante análise do caso concreto, de modo que o
referido ato normativo será observado quando não verificado o direito à
integralidade do provento.
Consabido, a Lei Complementar Federal no
51/85, cuidou da regulamentação da aposentadoria especial para
policiais civis, perante o disposto no § 4o2 do art. 40 da CRFB.
Como não poderia deixar de ser, o Excelso
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade 3.817/DF, pacificou a controvérsia atinente à
recepção da norma federal supratranscrita ao pronunciar: “O art. 1o da Lei
Complementar Federal n. 51/1985 que dispõe que o policial será aposentado
voluntariamente, com proventos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço,
desde que conte pelo menos 20 anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial foi recepcionado pela Constituição da República de
1988.” (ADI 3817, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
13/11/2008,
DJe-064
DIVULG
02-04-2009
PUBLIC
03-04-2009
EMENT
VOL-02355-01 PP-00059 RTJ VOL-00209-01 PP-00118 o grifo o foi por nós).
2 Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
§ 4o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos
definidos em leis complementares, os casos de servidores:
I - portadores de deficiência;
II - que exerçam atividades de risco;
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a Lei Complementar Federal no
51/85, com as alterações da Lei Complementar Federal no 144/14,
arrola os seguintes requisitos para o reconhecimento do direito à
aposentadoria voluntária à policial civil:
Art.1o - O servidor público policial será aposentado:
(...)
II - voluntariamente, com proventos integrais,
independentemente da idade:
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que
conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em
cargo de natureza estritamente policial, se homem;
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição,
desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de
exercício em cargo de natureza estritamente policial,
se mulher. (o grifo o foi por nós)
Nessa linha, a Lei Complementar Estadual no
1.062/2008, suspensa no que contrariar a mencionada Lei Federal, dado
seu caráter geral, prevê em seus arts. 2o e 3o:
Artigo 2o - Os policiais civis do Estado de São Paulo
serão aposentados voluntariamente, desde que
atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - cinquenta e cinco anos de idade, se homem, e
cinquenta anos de idade, se mulher;
II - trinta anos de contribuição previdenciária;
III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza estritamente policial.
Artigo 3o - Aos policiais civis que ingressaram na
carreira policial civil antes da vigência da Emenda
Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, não
será exigido o requisito de idade, sujeitando-se
apenas à comprovação do tempo de contribuição
previdenciária e do efetivo exercício em atividade
estritamente policial, previstos nos incisos II e III do
artigo 2o desta lei complementar.
Consigna-se que conquanto a Lei estadual
preveja vinte anos de atividade policial, a lei federal que regulamenta a
aposentadoria especial reduziu o tempo de atividade estritamente policial
para quinze anos em se tratando de mulher. Portanto, considerando que
a lei federal é lei geral de observância obrigatória pelos outros Estados,
imperioso exigir apenas os 15 anos de atividade estritamente policial.
Conforme se dessume dos autos, a impetrante
foi admitida na carreira policial em 10.07.1998, de modo que a certidão
de tempo de contribuição atesta o somatório de mais de 25 anos para
fins de aposentadoria no período de 02.01.1986 a 20.12.2016, sendo
mais de 15 anos no exercício em atividade estritamente policial (fls.25/26).
Deveras, levando-se em consideração que a
parte autora atendeu aos requisitos específicos para aposentadoria
especial, bem como o fato de ter ingressado no serviço público antes da
publicação das Emendas Constitucionais no 20/98 e 41/03, forçosa a
aplicação da paridade e integralidade no cálculo dos correspondentes
proventos, não havendo incompatibilidade em se reconhecer o direito à
aposentadoria especial e o direito à paridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A esse respeito, vale registrar que a C. Turma
Especial desta E. Corte, no julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000, por maioria de
votos, fixou a seguinte tese:
Para os policiais civis que se encontravam em
exercício na data da publicação da Emenda
Constitucional no 41/03, o cumprimento dos
requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura
o direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, e à paridade de reajustes destes,
considerada a remuneração dos servidores em
atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o
e do art. 7o da referida Emenda Constitucional. (TJSP;
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0007951-21.2018.8.26.0000; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão
Julgador: Turma Especial
Direito Público; Data do Julgamento:
25.10.2019)
Assim, de acordo com esse entendimento, que,
aliás, já prevalecia nesta C. 12a Câmara de Direito Público, o direito à
aposentadoria especial, com integralidade e paridade dos proventos,
deve ser reconhecido aos policiais civis que ingressaram no serviço
público anteriormente ao advento das EC no 41/03, que é o caso em
apreço.
Em paralelo, no que tange à adoção do cargo
ou classe como referencial para a contagem dos 5 (cinco) anos que
antecedem à aposentação voluntária instituída na precitada redação do
art. 40, §1o, III da CRFB, esclareça-se que a classe está atrelada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
organização da carreira, para fins de evolução funcional, não
apresentando interferência na concessão da aposentadoria, já que o que
se verifica é o tempo de contribuição, de atividade e de permanência no
cargo, não contemplando o ordenamento jurídico aplicável exigência de
tempo na classe em que se encontrava o servidor.
A propósito, “a aposentadoria voluntária deve
observar, segundo as regras constitucionais, o tempo mínimo de dez anos de
efetivo exercício no serviço público e de cinco anos no cargo efetivo em que se
der a aposentadoria. Ora, segundo esse raciocínio, o impetrante deve contar
com, no mínimo, cinco anos no cargo de Agente de Segurança Penitenciária
para se aposentar como tal. Segundo a sua Certidão de Tempo de
Contribuição, evidentemente, tal requisito foi cumprido. Por outro lado, a
exigência constitucional não incide sobre as diversas classes ou níveis em que o
cargo está dividido, para fins de promoção. Dessa forma, evidentemente, a
integralidade deverá observar a efetiva classe ou nível em que estiver o
servidor no momento de sua aposentadoria.” (Apelação no
1004076-44.2018.8.26.0576. 12a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Osvaldo de
Oliveira. j. 10/12/2018).
No mesmo sentido, remansosa jurisprudência
desta E. Corte:
APOSENTADORIA ESPECIAL. Perito criminal. Polícia
Civil. Lei Complementar no 51, de 20 de dezembro de
1985, atualizada pela Lei Complementar 144, de 15 de
maio de 2014, referendada pelo Supremo Tribunal
Federal. Competência concorrente da União e dos
Estados para legislar sobre previdência social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superveniência da lei federal, dispondo de maneira
plena sobre a matéria, que suspende a eficácia da lei
estadual, Lei Complementar Estadual 1062/2008, no
que lhe for contrário. Constituição Federal, artigo 24,
XII e § 4o. Proventos integrais. Sentido de oposição a
proventos proporcionais ao tempo de contribuição
que não exclui a incidência dos critérios do artigo 40,
§§ 3o e 17, da Constituição Federal e da Lei Federal
10887, de 18 de junho de 2004. EC 47/2005 sem
aplicação às aposentadorias baseadas no artigo 40, §
4o, da Constituição Federal e na Lei Complementar
51/1985. Assegurada ao impetrante aposentadoria na
forma da referida lei complementar, com proventos
integrais, mas sem excluir a incidência do artigo 40,
§§ 3o e 17 da Constituição Federal, assegurada
paridade com o pessoal da ativa, na forma do artigo
7o da EC 41/2003. Proventos calculados com base no
nível que ocupava quando em atividade. Exigência de
cinco anos no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria que não se confunde com nível.
Divisão
em
níveis
feita
apenas
para
fins
remuneratórios. Preenchido o requisito temporal
imposto pela Constituição Federal (artigo 40, § 1o, III).
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1024751-16.2016.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 20/03/2017; Data de Registro: 20/03/2017)
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA
ASP.
Pretensão do impetrante que seus proventos sejam
calculados considerando a remuneração da classe V,
última que ocupou na carreira. Cálculo dos proventos
que deve ser realizado com base na classe ocupada
pelo
servidor
por
ocasião
da
inativação.
Interpretação do art. 40, §1o, III, da Constituição
Federal. R. sentença de procedência
Mantida.
VERBA HONORÁRIA MAJORAÇÃO, nos termos do
art. 85, do CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO
DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1001760-73.2017.8.26.0356; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Mirandópolis -
1a Vara; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro:
28/04/2020)
Nessa linha, o E. STF fixou tese acerca da
questão ao apreciar o Tema 578 de repercussão geral: “(i) Ressalvado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito de opção, a regra de transição do art. 8o, inciso II da Emenda
Constitucional no 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando da sua
publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria;
(ii) em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência
instituída pelo art. 8o, inciso II da Emenda Constitucional n.o 20/98, de cinco
anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria, deverá ser
compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que
pertencente o servidor.” (RE 662423. Plenário. Rel. Min. Dias Toffoli. Julgamento
virtual finalizado em 21.08.2020)
Sendo assim, de rigor a mantença do julgado,
por seus próprios e judiciosos fundamentos.
Como consectário lógico do julgamento, a título
de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15, cumpre
majorar a verba honorária arbitrada na origem para onze por cento sobre
o valor da causa.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação3 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
3 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico4.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
4 4 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso e ao reexame necessário.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.960
Apelação Cível no 1065730-15.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - Spprev
Apelado: Neuza Gonzales Vilar de Assis
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
13527715
16
17
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13625510
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1065730-15.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.